Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700191-17.2019.8.07.0018 RECORRENTE: AP11 BRASAL ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14356068, inadmitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, situação primeira que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, considerando o decidido pelo STF no RE 796.376 (Tema 796), determinou a “devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que o Recurso Especial seja apreciado apenas após exercido o juízo de retratação ou declarado prejudicado o Recurso Extraordinário, na forma do artigo 1.040 do CPC/2015” (ID 20782537). Com relação ao extraordinário, o tema que ensejou o seu sobrestamento diz respeito ao “Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, sobre imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado” (RE 796.376 - Tema 796). A ementa do paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796376, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24/8/2020). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 10884783): DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE SOBRE OS BENS TRANSFERIDOS PARA A FORMAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. VALOR EXCEDENTE AO INTEGRALIZADO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia reside em saber se incide ITBI sobre a diferença de valor existente entre o bem a ser integralizado ao patrimônio de pessoa jurídica nela subscrito e o valor efetivamente integralizado. Ou seja, se um bem avaliado em mais de sete milhões, utilizado para integralizar um patrimônio de pouco mais de quatro milhões, se sobre essa diferença incide ou não o tributo do ITBI. 2. No ordenamento vigente, dá-se relevante importância à autonomia da vontade, de maneira que, os sócios, dentro dos limites traçados pela lei, podem decidir quanto ao valor do capital social a ser aportado na formação ou na alteração patrimonial da pessoa jurídica. E esse capital destinado ao patrimônio da pessoa jurídica, por força constitucional, não sofre incidência tributária. 3. A imunidade prevista no art. 156, § 2o, II da Constituição Federal veda a ocorrência do imposto de transmissão de bens imóveis “inter vivos” apenas em relação ao valor do imóvel necessário para integralizar a cota do capital social. Enfim, sobre o valor do imóvel incorporado que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da cota do respectivo sócio, deve haver a incidência tributária. 4. Diversamente do que afirma a recorrente, a não incidência do ITBI deve recair apenas sobre o patrimônio efetivamente transferido para a formação do capital social da pessoa jurídica, ou seja, a imunidade constitucional analisada, não se reveste de caráter amplo e irrestrito, devendo, pois abranger tão somente o valor do capital efetivamente integralizado. 5. Recurso desprovido Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. No que diz respeito ao agravo no apelo especial, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar o recurso, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, bem como o comando inserto na decisão proferida pela Ministra Relatora ASSUSETE MAGALHÃES no bojo do AREsp 1.699.317/DF, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019